Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702627-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA LIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Diego da Silva Lira. A Defensoria Pública manifestou nos seguintes termos: “01. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 55226705, o reeducando formula, em suma, pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022, conforme processo de execução 0410227-64.2023.8.07.0015. 02. Pelo teor das razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada, trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 03. Registre-se que não encontramos processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. 04. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional”. O Ministério Público, por sua vez, também requereu a remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a concessão do indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022 (ID 55226705) em processo que tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator